Tribunal: TJBA
Processo: 8001346-42.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001346-42.2024.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VINICIUS NERI DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA MODALIDADE "GUARDAR". TIPO MISTO ALTERNATIVO. REQUISITOS DO ART. 28-A DO CPP PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Vinicius Neri dos Santos contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), aplicando ao acusado a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A Defesa suscitou, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, diante da pena definitiva fixada em patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, aplicada a crime de tráfico de drogas cometido sem violência ou grave ameaça, com reconhecimento judicial da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e havendo confissão extrajudicial da modalidade típica "guardar", deve ser dada oportunidade ao Ministério Público de primeiro grau para a análise sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em conformidade com o art. 28-A do Código de Processo Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal imputado ao apelante — art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 — prevê pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 4. A sentença condenatória reconheceu expressamente a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aplicando a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão do preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 5. A pena definitiva aplicada na sentença — 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão — confirma que o patamar sancionatório se situa dentro do limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo art. 28-A, caput, do CPP para a propositura do acordo de não persecução penal, conforme exegese do §1º do mesmo dispositivo, que determina a consideração das causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 6. O requisito da confissão formal e circunstanciada da infração penal, exigido pelo art. 28-A, caput, do CPP, encontra-se substancialmente atendido, porquanto o acusado admitiu expressamente, em seu interrogatório policial, ter aceitado guardar a droga pertencente a terceiro em troca de pagamento em dinheiro para o cumprimento de suas obrigações pessoais. 7. O verbo "guardar" integra o rol dos núcleos típicos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de conduta que, por si só, configura integralmente o tipo penal de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de comercialização efetiva. 8. A circunstância de ter negado a mercância direta não afasta a confissão do tipo penal, porquanto o delito se perfectibiliza com a prática de qualquer um dos verbos previstos no tipo misto alternativo do art. 33, sendo suficiente a admissão da conduta de "guardar" substância entorpecente para terceiro mediante remuneração. 9. A própria sentença condenatória reconheceu expressamente que a condenação se fundou na modalidade "guardar", utilizando a confissão extrajudicial do réu como um dos elementos centrais de convicção, o que ensejou inclusive o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ. 10. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 04 (quatro) anos para a pena mínima previsto no art. 28-A do CPP, conferindo ao acusado direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado. 11. No caso em exame, foi exatamente o reconhecimento judicial do tráfico privilegiado que tornou a pena mínima aplicada compatível com o limite do art. 28-A do CPP, de modo que seria inadequado negar ao apelante a oportunidade de acesso ao instituto despenalizador por razões formais superadas pelo próprio julgamento. 12. Os demais requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal encontram-se preenchidos no caso concreto: o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa; o apelante é primário e portador de bons antecedentes; não há nos autos elementos que indiquem ser ele reincidente ou integrante de organização criminosa. 13. A análise da possibilidade de oferecimento do ANPP em sede recursal, embora excepcional, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando verificado que o preenchimento dos requisitos legais somente se tornou evidente com o reconhecimento judicial da minorante, caso em que a limitação ao momento pré-processual acabaria por penalizar o acusado pela postura do órgão acusatório que descreveu os fatos de forma mais ampla na denúncia. 14. A análise da possibilidade de oferecimento do ANPP constitui matéria de ordem pública que precede o exame do mérito recursal, afetando diretamente a estrutura do devido processo legal e a aplicação de justiça ao caso concreto. 15. O Ministério Público de primeiro grau não ofereceu o ANPP e não fundamentou a recusa da proposta, razão pela qual se impõe a concessão de oportunidade para que o Parquet exerça sua atribuição legal à luz do reconhecimento judicial do tráfico privilegiado e da fixação de pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos. 16. A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Ulisses Campos de Araújo, manifestou-se expressamente pelo cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no caso concreto, opinando pela conversão do julgamento em diligência, com a remessa dos autos ao Ministério Público da Comarca de Seabra/BA para análise da possibilidade de proposta do acordo ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e julgado prejudicado, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Reconhecida a aplicação de pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em crime de tráfico de drogas cometido sem violência ou grave ameaça, havendo confissão extrajudicial da modalidade típica "guardar", surge a necessidade de oportunizar ao Ministério Público de primeiro grau a análise sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em conformidade com o art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. A confissão extrajudicial abrangendo núcleo típico do art. 33 da Lei de Drogas (guardar substância entorpecente para terceiro mediante remuneração) supre substancialmente o requisito da confissão formal e circunstanciada exigido pelo art. 28-A do CPP. 3. A análise da possibilidade de oferecimento do ANPP constitui matéria de ordem pública que precede o exame do mérito recursal, impondo-se a conversão do julgamento em diligência para manifestação do Ministério Público. 4. O excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado quando o reconhecimento judicial posterior demonstra o preenchimento dos requisitos legais para institutos despenalizadores. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 28-A; CP, art. 65, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXV, LV, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024; STJ, HC nº 822947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001346-42.2024.8.05.0243, da Comarca de Seabra/BA, sendo Apelante VINICIUS NERI DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública e julgá-lo PREJUDICADO, para determinar a conversão da ação penal em diligência, a fim de que os autos retornem à instância de origem para que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, restando sobrestada, por ora, a análise das demais teses recursais, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Salvador, .